Tribunal: STF
Processo: HC 201747
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid19) justifica a realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes. Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. Recurso conhecido e deferido. Decisão unânime.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado como incurso no art. 210, caput, e §1°, do CP M (lesão corporal culposa); b) a DPU manifestou-se contrariamente ao pleito formulado pelo MPM de realização da audiência de instrução por videoconferência, por entender que a realização do ato em ambiente virtual prejudica o contraditório e a ampla defesa, no que restou atendido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar; c) tal entendimento, contudo, foi reformado pelo STM, em decisão que violou o contraditório e ampla defesa, haja vista que muito embora tenha a defesa expressamente se insurgido contra o julgamento pelo STM em sessão virtual, postulando a conversão ao sistema de videoconferência, não teve seu pedido atendido; d) o indeferimento do pedido ocasionou inequívoco prejuízo ao acusado e nulidade por cerceamento de defesa, pois ‘deixando o processo na lista virtual de julgamento’, o Ministro Relator indeferiu a conversão – de virtual para videoconferência – e, assim, impediu a sustentação oral requerida”
    À vista do exposto, requer, em liminar, seja suspenso o trâmite do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, requer a anulação do acórdão do STM ora vergastado. 
    É o relatório. Decido.
    1. Em que pese a insurgência defensiva não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora combatido.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de exigir a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais penais, seja ela de cunho relativo ou absoluto, e no caso em apreço, da documentação coligida não depreendo inequívoco prejuízo ao exercício ao direito de defesa, mormente considerando que a Resolução 275 do STM, possibilita o envio de sustentação oral gravada nos julgamentos virtuais e o impetrante não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo (Art. 8º, da Resolução 275 do STM: “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta”). 
    Ou seja, ao que tudo indica, não houve a completa supressão ao direito de sustentar oralmente, mas tão somente o estabelecimento da forma adequada de fazê-lo (por vídeo gravado que a ser enviado em sistema virtual específico no sítio eletrônico do STM). 
    Assim, não visualizo prejuízo patente à defesa do acusado, tampouco ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
    Nesse sentido, elucidativa é a ponderação da PGR quanto ao ponto específico ora debatido:
          “A norma aplicada na origem, o § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM, regulamentada pela Resolução nº 275/2020 do STM, não destoa do contraditório e da ampla defesa, pois ainda que mantido o julgamento em sessão virtual, podem as partes, a tempo e modo, conforme o regramento (art. 8o da Resolução nº 275/2020 do STM), enviarem vídeos gravados, para fins de sustentação oral. 
    Se a DPU não enviou vídeo para fins de sustentação oral na sessão virtual, deve arcar com o ônus dessa atitude processual. 
    E aqui a defesa não demonstra o prejuízo concreto ao paciente, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, análogo ao art. 563 do CPP, pelo fato da correição parcial do Parquet militar ter sido julgada em sessão virtual e não por videoconferência. 
    O prejuízo não decorre da procedência em si da correição. Não foi demonstrado em que teria sido diferente o resultado do julgamento, caso realizada videoconferência 
    Assim, ante a ausência de comprovação inequívoca, tenho que não restou evidenciado prejuízo ou ilegalidade manifesta hábil a suplantar o óbice do trânsito em julgado de condenação criminal e, excepcionalmente, autorizar a concessão da ordem de ofício.” (eDOC.10)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente